Tribunal: TJMT
Processo: 1011656-39.2023.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011656-39.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELLY GUIMARAES BORGES RIBEIRO - CPF: 705.293.101-04 (APELANTE), MARIA RITA MENDONCA ALMEIDA DE CERQUEIRA - CPF: 002.745.521-16 (ADVOGADO), ELZA MORAES LUCAS - CPF: 274.767.741-91 (APELADO), DEBORAH THAYS ROSA DE SOUZA - CPF: 005.519.501-61 (ADVOGADO), ELADIO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA - CPF: 865.701.961-20 (ASSISTENTE), CLAUDECI JOSE DE CARVALHO UEMURA - CPF: 495.796.731-87 (ASSISTENTE), WALDESON TAVARES DOS SANTOS - CPF: 395.574.051-04 (ASSISTENTE), MARISTELA ABADIA GUIMARAES - CPF: 519.419.616-49 (ASSISTENTE), KELLY SANTOS PINHEIRO ALVES - CPF: 003.013.201-01 (ASSISTENTE), ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY - CPF: 152.958.748-42 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais, afastando o pleito de lucros cessantes e pensão mensal vitalícia. A autora, vítima de acidente de trânsito, alega incapacidade temporária para o trabalho e postula indenização por lucros cessantes e pensão vitalícia.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação da apelada ao pagamento de lucros cessantes diante da inaptidão temporária para o trabalho; (ii) saber se é possível a fixação de pensão mensal vitalícia, à luz do artigo 950 do CC; (iii) saber se é devida a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a inaptidão temporária para o trabalho, devendo ser fixados com base no salário mínimo, ante a ausência de prova dos rendimentos habituais. A pensão mensal vitalícia não é cabível por ausência de prova pericial que demonstre incapacidade permanente. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:

"1. Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a incapacidade temporária para o exercício da atividade profissional, ainda que o valor deva ser fixado com base no salário mínimo diante da ausência de prova de renda. 2. A pensão mensal vitalícia exige prova inequívoca de incapacidade permanente para o trabalho. 3. O valor da indenização por danos morais deve respeitar critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Giselly Guimarães Borges Ribeiro
contra a
sentença proferida pela

MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da
ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito
ajuizada em face de
Elza Moraes Lucas
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), danos estéticos fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e danos materiais referentes a despesas médicas no valor de R$ 2.972,15 (dois mil novecentos e setenta e dois reais e quinze centavos),

assim também, nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se contra o indeferimento do pleito de lucros cessantes, sustentando que a prova testemunhal, corroborada por laudo médico particular, seria suficiente para demonstrar a interrupção de sua capacidade laboral e consequente perda de renda.

Alega omissão da sentença ao deixar de analisar o pedido de pensão vitalícia, que, segundo sustenta, encontra respaldo no artigo 950 do Código Civil, diante da comprovação da incapacidade permanente para o trabalho.

Defende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, alegando que a quantia fixada não reflete adequadamente a gravidade das lesões sofridas e a repercussão negativa em sua qualidade de vida.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, juntadas no ID n. 279412450, a apelada requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, onde a autora alega ter sofrido lesões graves que a afastaram de suas atividades laborativas e lhe geraram danos materiais, morais e estéticos.

Após a regular instrução processual, com a produção de prova oral, mediante oitiva pessoal e testemunhal, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a ré, ora apelada,
ao pagamento de danos morais e estéticos, assim também, em danos materiais referentes a despesas médicas e, por fim, nas custas processuais e honorárias advocatícios, fixadas em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a autora.

Insurge-se contra o indeferimento do pleito de lucros cessantes e da pensão vitalícia, requerendo, também, a majoração dos danos morais.

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado restringe-se

a três pontos essenciais: a) a possibilidade de condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por lucros cessantes, em razão da inaptidão temporária para o trabalho da apelante; b) a viabilidade jurídica e fática de fixação de pensão mensal vitalícia nos termos do artigo 950 do Código Civil; e c) a majoração ou manutenção do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Com efeito, é incontroverso nos autos que a apelante exercia atividade laborativa remunerada à época do sinistro, conforme expressamente reconhecido no depoimento da testemunha Isabela Costa Piccirilo Cury, sua empregadora à ocasião dos fatos, que relatou de modo objetivo que a autora trabalhava em seu escritório de arquitetura e recebia salário mensal acrescido de comissões (ID 279412428/279412429).

Ainda que ausente nos autos prova documental precisa acerca do valor da remuneração percebida — o que, de fato, fragiliza a exata apuração do prejuízo — é induvidoso que a autora, acometida por lesões em razão do acidente e afastada do labor para realização de tratamentos médicos, não logrou auferir a renda que ordinariamente receberia.

Vale sublinhar que a autora encontra-se, inclusive, em percepção de
auxílio-doença previdenciário
junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, circunstância que reforça a comprovação da sua inaptidão laboral temporária e evidencia o nexo causal entre o evento danoso e a impossibilidade de exercício das funções profissionais.

Sob tal perspectiva, incide no caso o disposto no
artigo 949 do Código Civil
, que prescreve:

“Art. 949:

No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.”

A indenização por lucros cessantes, cumpre anotar, é cabível sempre que comprovada a privação do lesado em exercer atividade remunerada em virtude de infortúnio temporário que lhe comprometa a capacidade laborativa. Nesse sentido, cito jurisprudência desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE SOBRE MOTOCICLISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. PENSÃO MENSAL TEMPORÁRIA
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ENERGISA S.A. deve ser responsabilizada pelo acidente, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiros; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de pensão mensal ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).

6.

A condenação ao pagamento de danos materiais deve ser ajustada, afastando-se aquelas com transporte, por ausência de comprovação de desembolso pelo autor, devendo ser mantidas as despesas comprovadas.

7.

Os lucros cessantes são devidos, pela incapacidade temporária do autor para o trabalho, conforme laudos médicos e registros de afastamento profissional.

8.

A indenização por danos morais e estéticos deve ser reduzida e individualizada, fixando-se R$ 20.000,00 pelos danos morais e R$ 15.000,00 pelos danos estéticos, considerando as sequelas e o impacto na qualidade de vida do autor.

9.

A pensão vitalícia não é cabível, pois não há comprovação de incapacidade permanente. No entanto, é devida pensão mensal temporária, correspondente a um salário-mínimo, enquanto perdurar a incapacidade laboral do autor, nos termos dos arts. 949 e 950 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na manutenção da rede elétrica, incluindo a inadequada fixação de fios em via pública. 2.

O dano moral e o dano estético devem ser individualizados na fixação do quantum indenizatório, considerando sua natureza distinta. 3.

A pensão mensal é devida enquanto persistir a incapacidade do autor para o trabalho, independentemente do recebimento de benefício previdenciário, desde que demonstrada a perda da capacidade laboral.
(...)
(...)” (RAC n. . 1001310-74.2019.8.11.0002,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, J. 16.04.25)

No entanto, ante a ausência de prova cabal acerca dos rendimentos habituais da autora, entendo razoável — e em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — que a fixação dos lucros cessantes seja balizada pelo
salário mínimo vigente à época do efetivo afastamento da atividade laboral
, a ser pago mensalmente, pelo período em que perdurar sua incapacidade temporária para o labor, ou seja, até o efetivo restabelecimento da autora, ou outra decisão judicial que assim o determine.

O valor da condenação deverá ser atualizado e acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso, observando-se, no particular,
os índices estabelecidos pela Lei nº
14.905
/2024.

Por outro lado, quanto à pretensão relativa à fixação de
pensão mensal vitalícia
, a irresignação da apelante não prospera.

Como bem pontuado pela ilustre magistrada de origem, a fixação de pensão vitalícia pressupõe a demonstração inequívoca de
incapacidade permanente para o exercício da atividade laborativa
, o que somente poderia ser adequadamente comprovado mediante a realização de
prova pericial médica judicial
, que não foi requerida por qualquer das partes.

Neste sentido, a norma do
artigo 950 do Código Civil
é clara ao preconizar:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, ou da depreciação que sofreu”
.

No presente caso, todavia, a única prova da suposta incapacidade permanente reside em
atestados médicos particulares
, de cunho unilateral, desacompanhados de confirmação pericial imparcial, apta a dirimir com segurança a extensão e a permanência da limitação física.

Por fim, no que pertine à irresignação recursal acerca do valor fixado a título de
danos morais
, entendo que o montante arbitrado na origem revela-se adequado e proporcional ao dano experimentado, sopesando-se, para tanto, a gravidade do evento, a culpa da ofensora, a repercussão na vida da vítima e o caráter pedagógico da indenização.

A fixação em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
não se apresenta irrisória, tampouco enseja enriquecimento indevido, guardando plena sintonia com os patamares usualmente adotados por este Tribunal em hipóteses análogas.

Diante disso, a sentença merece parcial reforma para

condenar a apelada

ao pagamento de indenização por
lucros cessantes
, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como lançada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025